Tribunal: TJSP
Processo: 1024486-02.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de restituição de valores. Contrato de consórcio. Sentença. Procedência parcial. Apelação da ré. Cláusula e multa penais compensatórias afastadas. Abusividade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo para o grupo de consórcio decorrente da desistência do autor não demonstrado. Ausência de prova nesse sentido. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso

Ementa:
Ação de restituição de valores. Contrato de consórcio. Sentença. Procedência parcial. Apelação da ré. Cláusula e multa penais compensatórias afastadas. Abusividade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Prejuízo para o grupo de consórcio decorrente da desistência do autor não demonstrado. Ausência de prova nesse sentido. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
1
Registro: 2020.0000730293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196, da Comarca
de Franca, em que é apelante CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, é apelada DANIELA
PALOMA FREITAS LOURENÇO RODRIGUES RAMOS CARLONI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
2
VOTO: 45039
APEL. N : 1024486-02.2018.8.26.0196
COMARCA: Franca
APTE. : Caixa Consórcios S.a. Administradora de
Consórcios
APDOS. : Daniela Paloma Freitas Lourenço Rodrigues
Ramos Carloni
Ação de restituição de valores. Contrato de consórcio. Sentença.
Procedência parcial. Apelação da ré.
Cláusula
e
multa
penais
compensatórias
afastadas.
Abusividade. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor. Prejuízo para
o grupo de consórcio decorrente da
desistência do autor não demonstrado. Ausência de prova nesse sentido. Precedentes STJ. Sentença mantida. Honorários
majorados. Recurso desprovido.
Daniela
Paloma
Freitas
Lourenço
Rodrigues Ramos Carloni ajuizaram ação ordinária com
pedido de restituição de valores contra Caixa Consórcios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
3
S.a. Administradora de Consórcios. O d. Juízo 'a quo'
julgou o feito parcialmente procedente [fls. 147/155].
Irresignada, a ré apela, buscando a improcedência da ação
[fls.
171/177].
Após,
vieram
as
contrarrazões
[fls.
194/196]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se apelação contra a sentença
que, em sede de ação ordinária, julgou a ação parcialmente
procedente, afastando a aplicação da multa penal compensatória.
Apela a ré, buscando a reforma da
sentença para que a ação seja julgada integralmente
improcedente, defendendo a possibilidade de cobrança de
multa penal compensatória em caso de rescisão de
contrato do consórcio.
O recurso é desprovido.
Trata-se de contrato de adesão celebrado entre as partes contém cláusulas que
beneficiam, apenas e tão somente, a administradora de
consórcio.
Denota,
assim,
evidente
desigualdade,
proporcionando enriquecimento ilícito, em prejuízo da
consumidora.
Ainda,
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor em seu artigo 53, § 2o, prevê a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
4
da dedução do valor a ser restituído dos prejuízos que
venham a ser suportados pelo grupo em razão da retirada
ou da desistência do consorciado. Contudo, tais danos ou
prejuízos não são presumíveis. Em se tratando de contrato
de adesão, sua interpretação deve ser benéfica do
consumidor, até porque não se pode, ante a falta de prova
a dar subsistência a pedido, determinar referido desconto
sob esse enfoque.
Desse modo, impõe-se a nulidade das
cláusulas contratuais que estipulam desvantagens aos
consumidores, conforme preceitua o inciso IV do artigo 51
do Código de Defesa do Consumidor.
Por consequência, não há o que se falar
em multa e cláusula penal compensatória, considerando
que o próprio contrato já prevê a exclusão do consorciado
do grupo e a devolução dos valores após o encerramento.
Sem
a
demonstração
dos
danos
concretos sofridos pelo grupo, as deduções afrontam os
mais comezinhos princípios do direito. Aliás, abatimento
por prejuízo conferido ao grupo, se não bastasse causar
desequilíbrio, a administradora não se desincumbiu do
ônus de provar a inviabilidade de substituição do
consorciado.
Nesse sentido é a jurisprudência do e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
5
Superior Tribunal de Justiça:
[a]
“(...)
Consórcio.
Desistência.
Cobrança de cláusula penal. Necessidade de prova do
prejuízo ao grupo. Prova. Inexistência. Súmula 7/STJ. 1. Nos
termos da jurisprudência do STJ, “a possibilidade de se
descontar dos valores devidos percentual a título de
reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, §2o,
do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus
que incumbe à administradora do consórcio.” (REsp
871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em 11/3/2008, DJe de 1o/4/2008) (...)” [STJ, AgRg
no AREsp 56.425/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe
17.02.2012];
[b] “Agravo regimental no recurso
especial. Consórcio. Desistência. Cláusula penal Súmula
7/STJ. 1. Havendo o Tribunal Estadual decidido, com base
nas provas constantes dos autos, pela não existência de
dano decorrente da desistência do autor ao consórcio, o que
possibilitou
afastar
a
aplicação
da
cláusula
penal,
modificar tal entendimento seria desafiar a Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” [STJ, AgRg
no REsp 1.172.476/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma, DJe 26.05.2011].
Incabível, nesse sentido, a dedução a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024486-02.2018.8.26.0196 - Franca
6
título de cláusula penal ou multa.
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencida
a
ré
em
sede
recursal,
majoram-se os honorários devidos em favor do causídico
do autor a fim de remunerar o trabalho adicional
realizado, que são fixados por equidade em R$2.000,00,
dado o baixo valor da condenação, nos termos do art. 85,
§§ 2o, 8o e 11, CPC.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica